Tribunal: STF
Processo: RHC 202183
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Art. 58 da lei de contravenções penais. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. 
    III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). 
    IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
    V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 meses de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 58, § 1º, a e b, do Decreto-Lei nº 6.259/44. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa. 
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 649.425, Min. Felix Fischer, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “em momento algum da instrução criminal, restou comprovado que o Recorrente Paulo Roberto obteve alguma vantagem ilícita proveniente da exploração ilegal do jogo do bicho ou estaria realizando anotações referentes a tal prática ilegal, motivo pelo qual, merece ser reformada a sentença para absolver o paciente, com fulcro no artigo 386, VII do CPP”.
    5. A defesa requer “seja provido o presente recurso ordinário constitucional para anular a sentença de piso e absolver o recorrente em razão da total ausência de provas. Caso não seja esse o entendimento dos Preclaros Ministros, pugna ao menos pela substituição da PPL por pena alternativa ou, ao menos pela aplicação do SURSIS”.
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8.  De início, ressalto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Na hipótese, conforme informa o recorrente, a condenação transitou em julgado em 28.01.2021 (Doc. 2, fl. 85), motivo pelo qual não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    9. Não é o caso da concessão da ordem de ofício. 
    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    11. A decisão proferida pelo STJ está alinhada com esse entendimento, ao assentar que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[…]
    Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que as circunstâncias em que ocorreu a prisão do paciente demonstra que ele estava profundamente envolvido com o ‘jogo do bicho’. 
    Com efeito, afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
    […].”
    12. Além disso, as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes. (HC 176.837-AgR, de minha relatoria).
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator